Tribunal: TJMT
Processo: 1020373-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020373-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), FABRICIO NATAN DA SILVA - CPF: 062.226.561-02 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
- LIMINAR DEFERIDA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS - INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
- RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece de alegações no recurso quando as razões que lhe conferem lastro não enfrentam
os fundamentos invocados na decisão recorrida. É vedado inovar o pedido em sede recursal porque não se pode recorrer da matéria fática que não foi objeto de discussão na instância de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ
).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FABRICIO NATAN DA SILVA

contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n.
1010765-87.2024.8.11.0002
, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, ajuizada por
BANCO PAN S.A
.,
que concedeu a liminar
pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id.
149448490
dos autos principais.

O
agravante alega, em síntese,
a cobrança de encargos abusivos superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado do Bacen na época da contratação (período de normalidade contratual).

Sustenta que sempre que houver flagrante abusividade nos encargos contratuais, deverá ser declarad
a
a
descaracterização da mora e que
para apurar se uma taxa de juros é abusiva ou não, deve-se comparar a taxa praticada no
contrato com a taxa média de juros do Bacen publicada no mesmo período em que o contrato foi assinado.

Ao final
,
p
ugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, III, do CPC

e restituição do veículo.

Contrarrazões apresentada no Id.
237204187

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

“
1 – Mediante Contrato de Financiamento para

Aquisição de Bens com taxa prefixada sob n. 093129424, firmado em 06/01/2023,

obrigou-se o(a) requerido(a) a pagar a importância financiada em 60 parcelas iguais

e consecutivas.

2 – Em garantia às obrigações assumidas, nos

termos do artigo 1.361, caput, do Código Civil, o(a) requerido(a) transferiu ao credor,

em alienação fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato, a saber:

Marca GM, modelo S10 RODEIO D, chassi n.o 9BG138XP0BC443464, ano de

fabricação 2011 e modelo 2011, cor PRETA, placa NPF4A41,
renavam

00305326945(Doc. anexo)

3 – O(A) requerido(a), mesmo sendo devidamente

NOTIFICADO(A), não satisfez o débito, que se acha totalmente vencido por força de

cláusula contratual, deixando de realizar pagamentos relativos a prestação vencida

em 06/05/2023, totalizando, até a presente data, a importância de R$ 47.551,52 A

SER CONSIDERADO PARA EFEITO DO PAGAMENTO A QUE ALUDE O DEC. LEI

911/69 ART. 3o, §2o COM A ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 10.931/04, sendo que

este valor compreende as parcelas vencidas e vincendas, já devidamente

acrescidas dos encargos contratuais, despesas com notificação e custas

processuais.
”

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
149448490
dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se
na desconstituição da mora na presente ação de busca e apreensão
,
ao argumento de cobrança de encargos remuneratórios em percentual excessivo.

É cediço que o Decreto-Lei n
.
911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
a decisão foi fundamentada na
constituição em
mora do devedor da forma como preconizada pela atual legislação de regência,
na medida em que a notificação extrajudicial da parte devedora restou exitosa, pois enviada no endereço indicado no instrumento contratual informado pelo próprio agravante (Ids. 147739659 e 147739656
dos autos principais
).

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Em relação ao pedido de desconstituição da mora sob o argumento de
cobrança de
encargos remuneratórios em percentual excessivo, tal
pedido
não
pode ser apreciado por este e. Tribunal de
Justiça
, eis que sequer foi
cogitado
nos
autos principais, tampouco foi objeto da decisão
de primeiro grau atacada.

O Código de Processo Civil, em sua art. 1.013,
caput
, trata do chamado efeito devolutivo do recurso, sistematizando a ideia de que
"a apelação
devolverá
ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada".
[
g.n
]

Os motivos inerentes ao pedido de reforma da decisão interlocutória devem, por sua vez, guardar relação com os fatos e fundamentos esposados pelo magistrado singular quando da resolução da questão submetida a julgamento. Tal exigência decorre de uma hermenêutica sistemática do regramento processual civil vigente.

Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior, "
o julgamento do recurso nada mais é do que um cotejo lógico-argumentativo entre a motivação da decisão impugnada e a do recurso. Daí por que, não contendo este a fundamentação necessária, o tribunal não pode conhecê-lo"
.

Assim, a
análise do pleito incorre
em inevitável supressão de instância, c
onhecida como inovação recursal, de modo que
o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024